Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-06.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007992-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios, Isonomia]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO SILVA MORAES - CPF: 033.710.791-20 (RECORRENTE), EDILEUZA RODRIGUES VEIGA - CPF: 044.558.321-57 (ADVOGADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 VIGENTE À EPOCA. EFEITOS
EX NUNC.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (
14/4/2020
). ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. VALOR CORRESPONDENTE A 30% (
TRINTA POR CENTO
) DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1-
Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo para o fornecimento do auxílio interrompe-se o prazo prescricional.
No ponto, havendo indicação do procedimento pelo interessado, é obrigação do Estado a sua eventual desconstituiçãoe/ou demonstração da interrupção da prescrição (
art. 4º, Decreto n. 20.910
).
2-
A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/8/2019 pelo plenário do TJMT, declarou a inconstitucionalidade do auxílio fardamento convertido em pecúnia, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos
ex nunc
, a partir do julgamento (
trânsito em julgado em 14/4/2020
), o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior.
3-
Nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (
trinta por cento
) do valor da remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento.
4-
Para o recebimento do auxílio fardamento não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.
5-
Os j
uros devem ser
calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (
novembro de cada ano
), e a partir de 1/12/2021, o valor será corrigido (
nos termos da EC 113/2021
) pela taxa referencial do sistema especial de liquidação de custódia - SELIC (
índice único para juros e correção
), respeitando o teto do juizado especial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 189891186, na reclamação nº
1007992-06.2023.8.11.0002,
do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
PREJUDICIAL DE MÉRITO:

- prescrição;
MÉRITO:
- da impossibilidade de pagamento de auxílio fardamento; - dos juros e da correção monetária aplicação da EC nº113/2021.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da prescrição.

Restou comprovado o protocolo do requerimento administrativo nº 467123/2016
,
protocolado em 24/03/2017, devendo neste caso, ser afastada a prescrição quinquenal, vez que o pedido administrativo interrompeu o prazo prescricional.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.
Deve ser afastada a prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano (artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014).Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Recurso do Promovente Provido.Recurso do Promovido Improvido.”
(TJMT – TR – RI nº
1007975-70.2023.8.11.0001
-
rel. Juiz
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
– j. 24/7/2023 - DJe25/7/2023).Grifei.

No ponto, havendo indicação do procedimento pelo interessado, é obrigação do Estado a sua eventual desconstituição e/ou demonstração da interrupção da prescrição (
art. 4º, Decreto n. 20.910
).

Rejeito, portanto, a ocorrência de prescrição.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do direito ao auxílio fardamento.

A Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispôs sobre o auxílio fardamento ao Aluno-a-Oficial, Cabos e Soldados:

“...

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações.

Art. 79. Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme. ...“

Posteriormente, houve a publicação da Lei Complementar nº 555, de 12 de dezembro de 2014, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e dispõe:

“...

Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1º - Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento. ...”

Registre-se, por oportuno, que o art. 129 “caput” e parágrafo único da Lei Complementar nº 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da ADI nº 1000613-59.2019.811.0000, a qual, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado que:

“...

Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019 – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que: “Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.” Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Recurso conhecido e provido.”

(TJMT – TR – RI nº 1003530-45.2021.8.11.0044 -
rel. Juiz
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j.

6/6/2022 - DJE 07/06/2022).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, a Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência- TEMA 04, nos autos PJe n. 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO no seguinte sentido:

“EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – AUXÍLIO FARDAMENTO – PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017 E 2018 – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – O RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO – DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ENTRE AS TURMAS RECURSAIS – PROVIMENTO. 1 - Uniformização do entendimento de que “
Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000
”.2 - Caso em que o acórdão recorrido não observa o entendimento uniformizado.3 - Incidente de uniformização provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1007231-80.2020.8.11.0001-
rel. Juiz
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO– j.

9/11/2022 - DJE 10/11/2022). Grifei.

Para o recebimento do auxílio fardamento não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Deste modo, neste ponto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

- dos juros e correção monetária.

A sentença recorrida determinou a atualização do débito da seguinte forma
“(...)Os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação. (...)”
,
o que está parcialmente em desacordo com o entendimento majoritário desta E. Turma Recursal.

O valor devido deve ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente (
art. 3º, da EC nº 113/2021
), observado o teto legal do Juizado da Fazenda Pública.

Neste ponto, merece provimento o recurso, para reformar parcialmente a sentença, adequando à aplicação dos juros e correção monetária.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de
ESTADO DE MATO GROSSO
e DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para indicar
que o
valor devido, deve ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente (
art. 3º, da EC nº 113/2021
), observado o teto legal do Juizado da Fazenda Pública;
c)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024